Tribunal: TJMT
Processo: 1007499-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007499-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), VALDIRENE AFONSO DO AMARAL - CPF: 535.130.881-91 (EMBARGANTE), LUANA AFONSO DO AMARAL - CPF: 072.575.721-35 (EMBARGANTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 26.784.926/0001-09 (EMBARGADO), WILSON PEAGUDO DE FREITAS - CPF: 016.449.986-53 (ADVOGADO), AMARILDO A. DO AMARAL EIRELI - EPP - CNPJ: 01.520.672/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por VALDIRENE AFONSO DO AMARAL E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1007499-69.2022.8.11.0000 aviado na “EXECUÇÃO” de n. 0027712-97.2016.8.11.0041 onde litiga com CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 135573942 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 136163687 que conforme foi afirmado no Agravo de Instrumento aviado não há que se falar em fraude à execução, posto que ausente o primeiro requisito, qual seja, a de que o Executado estaria em estado de insolvência em razão da doação feita, vez que os imóveis que foram penhorados, a saber: matrículas 33.100; matrícula 32.961 e matrícula 32.951 possuem valor de mercado 15 (quinze) vezes o valor cobrado na execução proposta, conforme avaliação feita por Avaliador Judicial e que juntas SOMAM A QUANTIA DE R$ 15.835.000,00 (quinze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), conforme ID 65824746, uma vez que a dívida cobrada é de R$ 897.349,54 (oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos);

Aduz que foi afirmado no Agravo que acaso fosse mantida a ordem de penhora sobre o patrimônio da Embargante foi então solicitado que fosse mantida a penhora somente de 01 (um) imóvel de propriedade destas, a saber: o imóvel constante da matrícula 32.951 – fazenda Santa Terezinha, e tal se deve pelo fato de ter sido este único bem avaliado pelo total de R$ 2.519.000,00 (dois milhões, quinhentos e dezenove mil reais), o que corresponde a um montante superior a 03 (três) vezes o valor executado, lembrando-se que a dívida cobrada é de R$ 897.349,54 (oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos);

Requer que sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos Declaratórios, especialmente para complementar a decisão combatida, afastando assim as hipóteses do art. 1022, incisos I e II do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por VALDIRENE AFONSO DO AMARAL e LUANA AFONSO DO AMARAL em desfavor de CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME, alegando que recebeu os imóveis de matrículas no 32915, 38916, 32958 e 32968, registrados junto ao Cartório do 1o Ofício de Ponte e Lacerda, como doação de seu pai, que foi penhorado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0027712-97.2016.8.11.0041.

Acrescenta que em virtude do pedido do referido cumprimento de sentença, recaiu sobre os citados imóveis inscrição de indisponibilidade em decorrência de uma fraude à execução.

Opuseram os Embargos de Terceiro requerendo a revisão da decisão onde consta a fraude à execução, bem como o cancelamento da ordem que determinou que a doação fosse anulada no processo n° 0027712-97.2016.8.11.0041 até julgamento dos Embargos.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado a quo entendeu pela ausência da probabilidade do direito, motivo pelo qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

De início, mister consignar que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Assim, a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

Por tal razão, deixo de imiscuir na questão atinente ao alegado excesso de penhora.

Quanto à parte conhecida, tem-se que a fraude à execução se configura quando, citado o executado, este se desfaz de seus bens, impossibilitando a penhora e a satisfação do crédito.

Consta dos autos do cumprimento de sentença no. 0027712-97.2016.8.11.0041, que o magistrado reconheceu a fraude inerente aos bens descritos nas matriculas nos. 32915, 32916, 32958 e 32968, registrados junto ao Cartório do 1o Ofício de Pontes e Lacerda.

In casu, a transferência dos imóveis, em favor da filha do executado e ora agravante LUANA AFONSO DO AMARAL, deu-se em 29/10/2020, em data posterior ao regular ajuizamento da Ação de Rescisão de Contrato de Locação c/c Despejo, de que trata o atual cumprimento de sentença, restando configurada a fraude à execução, inexistindo boa-fé a afastar a irregularidade, bem como provas de que o patrimônio remanescente informado pelas agravantes seja suficiente para garantir o pagamento da dívida, cujas matrículas encontram-se desatualizadas.

A súmula 375, do STJ, aponta que o reconhecimento da fraude à execução depende de prévio registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Assim, se não houver penhora registrada, caberá ao credor, para obter a declaração de fraude à execução, comprovar o consilium fraudis entre o devedor e o adquirente do bem a ser penhorado.

No caso concreto, há uma peculiaridade: o fato de que o donatário dos imóveis, objeto das matrículas no 32915, 38916, 32958 e 32968, registrados junto ao Cartório do 1o Ofício de Ponte e Lacerda, é parente (filha) do devedor/executado.

E pelo fato de eles serem parentes próximos do doador, percebe-se facilmente o conluio entre eles, já que pendente cumprimento de sentença anterior à doação, quando o executado já sabia das consequências jurídicas que estavam por vir, a caracterizar o consilium fraudis.

De acordo com art. 593, II, do CPC/1973, considerava-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando correr contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, nos seguintes termos:

“Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:

(...)

II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;”

Humberto Theodoro Júnior leciona:

“Quando ainda não se consumou a constrição judicial sobre o bem, isto é, enquanto não existir penhora, arresto ou sequestro, a fraude, nos termos do art. 593, II, dependerá de prova do requisito objetivo: dano ou prejuízo decorrente da insolvência a que chegou o devedor com a alienação ou oneração de seus bens; e, também, do requisito subjetivo, se a ação pendente não estiver inscrita no registro público, caso em que caberá ao credor ‘o ônus de provar que o terceiro tinha ciência da demanda em curso.’” (Curso de Direito Processual Civil. V. II. 37a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 109)

Sobre a questão, o seguinte precedente do egrégio STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEVEDORA QUE DOOU TODO O PATRIMÔNIO AO FILHO QUANDO JÁ AJUIZADA A DEMANDA JUDICIAL CAPAZ DE REDUZI-LA À INSOLVÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE CONSILIUM FRAUDIS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o entendimento de que a alienação ou desfazimento de bem deva ocorrer após a citação válida do devedor para estar caracterizada a fraude à execução, no caso concreto o acórdão recorrido considerou que o só ajuizamento da ação era suficiente para configurar o consilium fraudis. 2. O Tribunal de origem destacou peculiaridades fáticas que permitiram concluir pela configuração da fraude à execução cometida pela devedora, tendo em visa a ocorrência de consilium fraudis, bem como o intuito desta em desfazer-se de todo o patrimônio com nítido propósito de fugir de cobrança que já era esperada. Independentemente da data da citação, a devedora, na qualidade de advogada antiga e militante na comarca, tinha plenas condições de ter conhecimento da demanda, mesmo porque já tinha ciência da insatisfação dos clientes. 3. A reforma do acórdão recorrido, a fim de modificar a conclusão de que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o seu patrimônio quando já tinha ciência da demanda que ensejaria futura cobrança, exigiria, necessariamente, o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. A exegese do artigo 593, II, do CPC/73 de se fixar a citação, como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando já tinha ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 887.139/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017)

E na mesma trilha:

“FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL ENTRE EXECUTADO E UMA PARENTE PRÓXIMA APÓS CITAÇÃO E OFERTA DO BEM À PENHORA. BOA-FÉ ELIDIDA. SÚMULA STJ 375. 1. O devedor ofereceu seu quinhão sobre o imóvel objeto dos embargos como garantia da execução e depois o alienou a uma parente próxima. 2. Como a alienação se deu diretamente do devedor à sua parente, despiciendo o registro da penhora para o reconhecimento da fraude à execução. Providência exigida apenas em hipótese de venda sucessiva do bem. 3. Boa fé elidida, a despeito do entendimento sumulado pelo E. STJ no enunciado 375. 4. Recurso não provido.” (TJ-SP, APL no. 1004807-21.2015.8.26.0196, 14a Câmara de Direito Privado, Relator: Melo Colombi, Julgado em 06/10/2016)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. VENDA DE IMÓVEL À PARENTE E SECRETÁRIA DO ADVOGADO DO EXECUTADO. INEFICÁCIA DA VENDA DO BEM. I. De acordo com art. 593, II, do CPC/1973, vigente à época da venda do imóvel à embargante e do ajuizamento da ação, considera-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando correr contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. II. No caso concreto, embora o reconhecimento da fraude à execução dependa do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, na forma da Súmula 375, do STJ, é evidente a má-fé por parte da embargante, uma vez que, além de parente do patrono do executado, também trabalha como secretária do mencionado advogado, tendo conhecimento das ações movidas contra o vendedor do bem. III. Nestas circunstâncias, verifica-se não ser crível a ausência de conhecimento acerca de demanda capaz de reduzir o vendedor do imóvel à insolvência. Logo, flagrante a ocorrência de fraude à execução, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a ineficácia da venda do imóvel matriculado no Registro de Imóveis de Cruz Alta/RS e, por consequência, julgou improcedente os embargos de terceiro movidos. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70077821262, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/08/2018)

Não se desconhece a Súmula no 375, do STJ que dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do adquirente”, contudo, nessa linha de entendimento, no caso concreto, é flagrante a má-fé considerando o parentesco entre o doador e o donatário, sendo evidente que todos tinham o conhecimento de que o negócio jurídico reduziria o devedor à insolvência, pois já existente decisão condenatória em face dele, não existindo outros bens para garantir a execução.

As recorrentes sustentam, ainda, que a constrição judicial dos bens descritos no auto de penhora atingiu patrimônio da agravante Valdirene Afonso do Amaral e que os imóveis, que estão localizados em Pontes e Lacerda-MT, nunca pertenceram ao Sr. Amarildo, o qual nunca investiu ou adquiriu terras naquela comarca, e somente figura como proprietário na condição de cônjuge, (o que agora não é mais, devido a separação de fato que ocorreu no ano de 2015).

No caso, a ação de execução foi redirecionada contra quem constava na matrícula do imóvel em questão (Sr. Amarildo), sendo certo na sentença que a declaração de separação de fato foi proferida em 22/02/2018 (ID 80001050-origem), e até maio de 2021, quando realizado o termo de penhora (ID 55969913-proc. no. 0027712-97.2016.8.11.0041) não havia qualquer registro na matrícula imobiliária acerca da separação e eventual partilha, ou seja, o imóvel ainda pertencia formalmente ao executado e certamente por isso, o Juízo, por onde se processa a execução, deferiu a penhora.

Aliás, ainda que a agravante alegue que as dívidas e obrigações não se comunicam, na matrícula imobiliária que instruiu o pedido de penhora, consta que os imóveis, objeto das matrículas no 32915, 32916 e 32958, haviam sido adquiridos pela Embargante Valdirene Afonso do Amaral e o executado (ID 58092460; ID 58092463 e ID 58092464- do processo de execução), casados sob regime universal de bens, de modo que ao menos metade dos bens adquiridos passam a fazer parte do acervo patrimonial do cônjuge devedor, diante do regime de comunhão universal de bens, o que leva a concluir que se mostra equivocada a interpretação da agravante de que os bens estariam blindados para qualquer tipo de penhora.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

A súmula 375, do STJ, aponta que o reconhecimento da fraude à execução depende de prévio registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

In casu, a transferência dos imóveis, em favor da filha do executado e ora agravante LUANA AFONSO DO AMARAL, deu-se em 29/10/2020, em data posterior ao regular ajuizamento da Ação de Rescisão de Contrato de Locação c/c Despejo, atualmente em fase de cumprimento de sentença, restando configurada a fraude à execução, inexistindo boa-fé a afastar a irregularidade, bem como provas de que o patrimônio remanescente informado pelas agravantes seja suficiente para garantir o pagamento da dívida, cujas matrículas encontram-se desatualizadas.

As recorrentes sustentam, ainda, que a constrição judicial dos bens descritos no auto de penhora atingiu patrimônio da agravante Valdirene Afonso do Amaral e que os imóveis, que estão localizados em Pontes e Lacerda-MT, nunca pertenceram ao Sr. Amarildo, o qual nunca investiu ou adquiriu terras naquela comarca, e somente figura como proprietário na condição de cônjuge, (o que agora não é mais, devido a separação de fato que ocorreu no ano de 2015).

No caso, a ação de execução foi redirecionada contra quem constava na matrícula do imóvel em questão (Sr. Amarildo), sendo certo na sentença que a declaração de separação de fato foi proferida em 22/02/2018 (ID 80001050-origem), e até maio de 2021, quando realizado o termo de penhora (ID 55969913-proc. no. 0027712-97.2016.8.11.0041) não havia qualquer registro na matrícula imobiliária acerca da separação e eventual partilha, ou seja, o imóvel ainda pertencia formalmente ao executado e certamente por isso, o Juízo, por onde se processa a execução, deferiu a penhora.

Aliás, ainda que a agravante alegue que as dívidas e obrigações não se comunicam, na matrícula imobiliária que instruiu o pedido de penhora, consta que os imóveis, objeto das matrículas no 32915, 32916 e 32958, haviam sido adquiridos pela Embargante Valdirene Afonso do Amaral e o executado (ID 58092460; ID 58092463 e ID 58092464- do processo de execução), casados sob regime universal de bens, de modo que ao menos metade dos bens adquiridos passam a fazer parte do acervo patrimonial do cônjuge devedor, diante do regime de comunhão universal de bens, o que leva a concluir que se mostra equivocada a interpretação da agravante de que os bens estariam blindados para qualquer tipo de penhora.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022